Tribunal: TJMT
Processo: 1024764-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024764-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), PABLO AUGUSTO FUZINATTO FERRAZ - CPF: 061.057.511-25 (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – APREENSÃO DE MÁQUINA – PROPRIETÁRIO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – LIBERAÇÃO – ACERTO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.

Havendo comprovação de que o proprietário da máquina apreendida pela prática de ilícito ambiental é terceiro de boa-fé, mostra-se correta a decisão que liberou o maquinário, nomeando-o fiel depositário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos de Procedimento Ordinário n. 1018121-65.2022.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata restituição do Trator de Esteira Komatsu, modelo D50, ao Recorrido, nomeando-o como fiel depositário do bem.

O Agravante alega que, após a apreensão do Trator de Esteira Komatsu, modelo D50, pela prática de infração ambiental (Auto de Apreensão n. 194888), foi nomeado fiel depositário do bem e que o Juiz singular concedeu a tutela de urgência, determinando a sua restituição ao Agravado sem sequer tê-lo ouvido.

Aduz que a apreensão de máquinas, pela prática de crime ambiental, é permitida, conforme dispõe o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.

Afirma que o maquinário está sendo utilizado no ecoponto da cidade e a sua restituição, além de prejudicar a população, estará beneficiando o Recorrido.

Salienta que, em vista do risco de perda do bem, há o risco de o Agravado não fazer a manutenção devida, deteriorando o maquinário.

Defende que não há comprovação de que o Recorrido não participou da infração ambiental, já que o contrato de compra e venda sequer tem reconhecimento de firma das assinaturas e sem qualquer testemunha.

Ao final, salientou que houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo.

O pedido efeitos suspensivo foi indeferido, consoante a decisão id. 153911155, págs. 01/04.

O Agravado apresenta sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 158003682, págs. 01/46).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixa de emitir parecer, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 158186696, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos de Procedimento Ordinário n. 1018121-65.2022.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Colhe-se dos autos de origem que Pablo Augusto Fuzinatto Ferraz propôs a Ação de Procedimento Ordinário, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é possuidor e proprietário do Trator de Esteira Komatsu, modelo D50, equipado com lâmina, que é utilizado em atividades urbanas e rurais na região médio-norte de Mato Grosso.

Salientou, na inicial, que realizou um arrendamento da referida máquina a Ricardo Emannuel Pipino, por meio de contrato, firmado em 15/03/2022, e que teve conhecimento de que a SEMA/MT aprendeu o maquinário (Termo de Apreensão n. 194888), em razão da suposta prática de crime ambiental.

Afirmou que se trata de terceiro de boa-fé e que não houve a instauração de Processo Administrativo para apurar o ilícito ambiental, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa.

Defendeu que não participou do suposto ilícito ambiental e que o maquinário deveria ser liberado.

O Julgador singular, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO do VEÍCULO (Trator de Esteira KOMATSU, Modelo D50), em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a INTIMAÇÃO ser CUMPRIDA na CBPL/SEMA (Avenida A, S/N, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, Cuiabá/MT). (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Mirassol D’Oeste interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos, observo que o Município de Mirassol D’Oeste, ora Recorrente, foi nomeado fiel depositário do Trator de Esteira Komatsu, modelo D50, apreendido pela SEMA/MT (Auto de Apreensão n. 194888), pela prática de infração ambiental (id. 152503667, pág. 03).

Sabe-se que a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art.25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1
o
. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

Ocorre que o Recorrido comprovou, nos autos de origem, ser o proprietário da máquina apreendida (id. 102299828, págs. 01/02 – autos de origem), bem assim que tal bem foi arrendado ao Sr. Ricardo Emannuel Pepino, em 15/03/2022 (id. 102299829, págs. 01/02 – autos de origem).

No Contrato de Arrendamento, firmado entre o Agravado e Ricardo Emannuel Pepino, constou, na Cláusula Terceira, a obrigação de o Arrendatário cumprir fielmente as obrigações ambientais. Veja-se:

CLÁUSULA 3a . O ARRENDATÁRIO compromete-se a cumprir fielmente as obrigações trabalhistas, ambientais, tributárias e demais com relação à utilização lícita dos maquinários.

Dessa forma, tenho que ficou demonstrada a boa-fé do Recorrido, posto que o suposto crime ambiental não fora praticado pelo proprietário do bem, mas por terceiro que havia arrendado o maquinário.

Enfatizo que, embora o STJ, no julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, tenha decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, no caso em questão, em razão da demonstração da boa-fé do Agravado, já que fez constar cláusula obrigando o arrendatário a cumprir as obrigações ambientais, não há motivos para que não seja nomeado depositário fiel de tais bens.

Nessa quadra, tenho que a restituição do mencionado trator ao seu proprietário mostrou-se correta e, portanto, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Registro que o Agravante não é proprietário do bem apreendido, mas apenas o seu fiel depositário e, portanto, usa atribuição era apenas guardar o bem durante o processo judicial e restitui-lo a quem de direito.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023